Tribunal: CARF
Processo: 10980.728011/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728011/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANV HOLDING - ADMINISTRADORA DE BENS, DIREITOS E
PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
bancária cuja origem não seja comprovada pelo titular, mediante documentação
hábil e idônea.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo
pagamento ao menos parcial da obrigação tributário, e não se comprovando a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, decai em cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRADORES
São solidariamente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado apenas pelas obrigações tributárias que se
vinculam ou decorram de atos comprovadamente a eles atribuídos e que forem
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728011/2013-48
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negarprovimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte /MG, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de
fls. 03/64, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 2008 a 2009, no valor histórico de R$ 2.967.132,67,
sob a acusação de omissão de receitas apuradas de acordo com a presunção legal do art. 42 da
Lei n. 9.430/96.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 893/914) pugnando pela anulação do Auto de Infração na parte em que se
refere a receitas cuja origem não foi comprovada, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a Fiscalização desconsiderou as operações de mútuo realizadas
no ano de 2008, com a empresa Consilux – coligada do Impugnante –, por
entender que os valores não se referem a empréstimos, mas a
adiantamentos feitos ao sócio Aldo Vendramin, por considerar que não
haveria documentos suficientes a demonstrar a operação de mútuo entre o
Impugnante a Consilux e por entender que tais valores foram registrados a
débito na pessoa do Sr. Aldo;
b) Que o entendimento da Fiscalização estaria equivocado, em razão de o Sr.
Aldo Vendramin ser sócio da empresa Consilux, recebendo valores desta a
título de distribuição de lucros, e que o Sr. Aldo, por sua parte, entregava
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

tais valores em mútuo para a empresa que administrava, no caso o
Impugnante;
c) Que esse fato pode ser verificado em razão da coincidência de data e valor
das transferências realizadas, conforme regularmente contabilizado, bem
como que ainda que não exista instrumento formalizado entre o Sr. Aldo e
o Impugnante, isso não desnatura a avença, já que o contrato de mútuo não
se enquadra entre aqueles que exigem formalidades;
d) Que é de se notar que no MPF 09.1.01.00-2013-01755-5 aberto contra a
Consilux para apurar a incidência de IOF nas operações de mútuo com o
Impugnante, a auditoria sustenta seu posicionamento no sentido de que
não possui relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize, o que
revela uma incongruência da Fiscalização que com relação à Consilux
utiliza-se qualquer mínimo elemento para dizer caracterizado o contrato de
mútuo e assim exigir o correspondente IOF sobre a operação, enquanto em
relação ao Impugnante, entende que não servem os mesmos elementos
para caracterizar o mútuo;
e) Que na atuação do Impugnante não há intuito sonegatório, e que os
tributos autuados estão sujeitos ao lançamento por homologação, de modo
que pela legislação pátria os deveres de apurar o imposto devido é
transferido ao contribuinte, que se vê compelido a contratar o serviço de
especialistas para tentar realizar o cumprimento de suas obrigações em
meio a um emaranhado de normas que são editadas todos os dias, e isso
sem que receba qualquer suporte do Fisco;
f) Que essa tarefa é das mais complicadas e deve ser levada em conta antes
de se imputar qualquer conduta dolosa ao Impugnante, notadamente para
aplicar a multa qualificada de que trata o art. 44, inciso I e § 1° da Lei n.
9.430/96 combinados com os arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64;
g) Que a multa aplicada no lançamento de ofício se consubstancia no fato de
que o Impugnante teria supostamente agido dolosamente em omitir suas
receitas, "utilizando-se do artifício de não escriturá-las contabilmente";
porém esse fato hipotético não se subsome a nenhuma das hipóteses
previstas no § 1o do art. 44 da Lei n.o 9.430/96, de modo que não se pode
exigir no presente caso a multa qualificada;
h) Que ademais, no presente caso não foi praticada qualquer ato comissivo ou
omissivo no sentido de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador,
nem muito menos buscou-se excluir ou modificar suas características, de
modo que não se pode falar em fraude ou qualquer outro ato que implique
em dolo;
i) Que o que se viu nos autos, foi a contínua afirmação, por presunção de
sonegação do Impugnante sem que fosse comprovado que ele adulterou
documentos ou não os forneceu, de modo que a penalidade caso fosse
devida não poderia ultrapassar o patamar de 75%;
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

j) Que como não há comprovação acerca dos atos dolosos do Impugnante, há
dúvida acerca do cometimento da infração, de modo que aplicasse o art.
112 do CTN, que estabelece que a lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado;
k) Que o CARF possui jurisprudência consolidada (condensada na sua
Súmula 14) segundo a qual a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo;
l) Que o Sr. Aldo deve ter sua responsabilização pelo crédito tributário
excluída, já que ele não participou da materialização do fato gerador, e,
portanto, não caracterizou o chamado "interesse comum" de que trata o
inciso I do art. 124 do CTN;
m) Que a responsabilização do Sr. Aldo também não encontra respaldo no
inciso III do art. 135 do CTN, vez que não há a menor demonstração de
que foram praticados atos com excesso de poder ou infração a lei;
n) Por fim, alega que devem ser expurgados da autuação, todos os
lançamentos de fatos geradores ocorridos até o mês de julho de 2004, pois
não poderia a Receita Federal do Brasil constituir crédito tributário
abrangido pelo instituto da decadência, posto que transcorrido prazo
superior a 5 (cinco) anos entre a data da ocorrência dos fatos geradores e a
formalização do lançamento de ofício, que se deu com a ciência do Auto
de Infração em 29/07/2009, e que, conforme mencionado anteriormente,
não houve no presente caso a existência de dolo, simulação ou fraude, de
modo que o prazo decadencial deve seguir o disposto no §4o do art. 150 do
CTN.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte /MG, proferiu o Acórdão n.o 02-61.437 (fl. 968/1.002) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
bancária cuja origem não seja comprovada pelo titular, mediante documentação
hábil e idônea.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo
pagamento ao menos parcial da obrigação tributário, e não se comprovando a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, decai em cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O percentual da multa de ofício somente será duplicado se estiverem
comprovadas as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de
infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRADORES
São solidariamente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado apenas pelas obrigações tributárias que se
vinculam ou decorram de atos comprovadamente a eles atribuídos e que forem
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INTERESSE COMUM
A mera relação de parentesco entre o administrador da empresa e os seus
sócios ou acionistas não é o bastante para caracterizar o interesse comum que a
legislação exige para justificar a atribuição de responsabilidade passiva
tributária a pessoa diferente do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PETIÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Qualquer petição ou documento deve ser juntado aos autos pelo sujeito passivo
dentro do prazo previsto para a apresentação de impugnação, precluindo o
direito de o impugnante o fazer em outro momento processual, a menos que: se
refira a fato ou a direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos; ou se demonstre a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ sustenta que a contagem do prazo decadencial nos termos do
§ 4o do art. 150 do CTN, deve observar duas condições, quais sejam (i) ter havido pagamento ao
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

menos parcial do tributo devido; e (ii) que não seja comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Não cumprida qualquer uma dessas condições, aplica-se a regra geral do artigo 173
do mesmo CTN.
Com relação ao dolo, entendeu que este restou comprovado apenas com relação
aos contratos firmados no ano de 2009, e que no tocante ao crédito tributário relativo a todo o
ano-calendário de 2008 a fiscalização não aponta nenhuma circunstância que possa ser
caracterizada como dolo, fraude ou simulação. Dessa forma, conclui que a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação não constitui critério capaz de impedir a aplicação da regra do § 4o do art.
150 do CTN para os fatos geradores ocorridos no ano de 2008.
Com relação à existência de recolhimento, ainda que parcial, dos tributos no ano-
calendário de 2008, analisou o banco de dados da Receita Federal, e constatou que apenas houve
o pagamento do PIS e da COFINS em relação a julho de 2008, e que não foi verificado nenhum
registro de pagamento de CSLL. No tocante ao IRPJ, reconheceu a existência de pagamentos em
relação ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2008.
Dessa forma, reconheceu a decadência do crédito tributário do IRPJ relativo ao
primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2008, assim como reconheceu a decadência do PIS e da
COFINS incidentes no mês de julho de 2008. Com relação aos demais fatos geradores, afastou a
alegação de decadência, por entender que o direito do Fisco em constituir o crédito tributário
somente se encerraria em 31/12/2013, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN.
No mérito, consigna que não há incongruência na lavratura do presente Auto de
Infração e no lançamento do IOF contra a Consilux em razão de contratos de mútuo firmados
com o contribuinte, já que nenhum dos empréstimos que serviram de base de cálculo do IOF
lançado coincide com os que foram considerados não comprovados para efeito da presente
imputação de omissão de receita.
Segue afirmando que o Impugnante não determinou quais elementos constantes
nos autos comprovariam a idoneidade do procedimento adotado por ele, bem como não juntou
qualquer elemento de prova apto a sustentar suas alegações. Esclareceu ainda que todos os
elementos trazidos pelo Impugnante em sede de fiscalização foram devidamente considerados, e
sobre os créditos cuja origem foi comprovada, a Autoridade Fiscal não efetuou o lançamento,
mesmo nos casos em que não foi apresentado nenhum contrato, mas que foi constatada a
coincidência dos registros contábeis na mutuante e no mutuário, assim como a coincidência do
nome do depositante, dos valores, e das datas, com as informações constantes no extrato
bancário.
Ademais, aduziu que a mera apresentação do contrato de mútuo não constitui
prova da origem do crédito em conta bancária, em virtude do relacionamento estreito que existe
entre os pretensos mutuantes e a mutuária, já que o Sr. Aldo Vendramin é ao mesmo tempo o
administrador do Impugnante e o principal sócio e administrador da Consilux. Além disso, as
três sócias do Impugnante são membros do núcleo familiar do Sr. Aldo. Logo, um contrato
firmado entre essas partes deve ser necessariamente visto como um documento gerado
internamente, e semelhante contrato somente tem valor probante caso seja confirmado por outros
indícios materiais convergentes e que sejam de preferência de fonte independente.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

Analisando os contratos de mútuo apresentados pelo contribuinte, para justificas
as receitas objeto da autuação, entendeu que tais contratos seriam inservíveis como meio de
prova, já que (i) os recursos que o contribuinte alega estarem relacionados a contratos de
firmados entre o ele e o Sr. Aldo Vendramin, no ano de 2009, em verdade foram depositados
pela Batavo Cooperativa Agro Industrial, ou pela Cooperativa Mista AW, tanto que o próprio Sr.
Aldo não informou na sua declaração de rendimentos a realização de qualquer empréstimo ao
Impugnante; (ii) os recursos relacionados aos contratos em que a Consilux figuraria como
mutuante, não foram regularmente declarados e contabilizados, tanto na pessoa física como na
jurídica, notadamente porque na contabilidade da Consilux esses contratos estão registrados
como adiantamento ao Sr. Aldo Vendramin ou até mesmo pagamento de remuneração à mesma
pessoa.
De ofício, observou que seria necessário retificar o lançamento, para excluir da
base de cálculo dos tributos em questão, o montante da transferência realizada em 23/04/2009,
no valor de R$ 1.000.000,00, que foi confirmado no curso da fiscalização, mas que por equívoco
compôs a base de cálculo dos tributos objeto do lançamento.
Com relação à multa qualificada, salienta que apesar de a omissão de receita ter
sido apurada por meio da presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não há
nenhum óbice para a imposição da multa qualificada, já que o artigo 44, § 1o, do mesmo diploma
legal dispõe apenas que o percentual de multa estipulado para as infrações simples (75%) será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Além disso, sustenta que o art. 112 do CTN não é aplicável ao caso, já que não existe nenhuma
dúvida quanto às circunstâncias materiais da infração, à sua extensão, à conduta do sujeito
passivo e à penalidade que lhe seja adequada.
Contudo, entendeu que apenas foram praticados com dolo os atos correspondentes
aos créditos discriminados abaixo, todos ocorridos no ano de 2009, de modo que entendeu por
manter a multa no patamar de 150% apenas para os tributos vinculados a esses créditos, devendo
ser reduzidas ao patamar de 75%, com relação aos fatos correspondentes ao ano-calendário de
2008 e aos demais créditos do ano-calendário de 2009.

Com relação à responsabilidade solidária do Sr. Aldo, entendeu ser ela devida
com relação a determinados créditos, já que fundada nas seguintes circunstâncias factuais: a
alegação falsa de que alguns dos créditos em conta bancária tiveram origem em empréstimos
realizados pelo administrador Sr. Aldo Vendramin e a condição deste de pai de duas das sócias
do Impugnante, além de ter exercido a administração da empresa quando as duas ainda eram
menores de idade, e também de fazer parte do núcleo familiar da terceira sócia, por compartilhar
com ela a mesma residência.
Por fim, aduziu que a responsabilização do Sr. Aldo tem como base o disposto no
artigo 135, inciso III, do CTN, a qual é subjetiva e, portanto, demanda a comprovação de que o
administrador procedeu com dolo ou culpa na prática de atos que impliquem excesso de poderes
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

ou com infração à lei, ao contrato social ou a estatuto. Dessa forma, o Sr. Aldo somente pode ser
responsabilizado com relação aos tributos decorrentes de tais atos, que no presente caso foram os
mesmos créditos em conta bancária mencionados no demonstrativo acima, devendo ser excluída
sua responsabilização com relação aos demais fatos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.036/1.056), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

a) Que a decisão da primeira instância subjuga a verdade material ou real e
implica em cerceamento do direito de defesa do contribuinte, e que o
lançamento deve ser revisto e para isso devem ser utilizados todos os
meios de provas disponíveis e que se encontram ao seu alcance, não
devendo se satisfazer apenas com os elementos que as partes apresentam
nos autos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme acima relatado, a alegação de preclusão/nulidade é absolutamente
genérica e ilógica. Não há um fato concreto que justifique o alegado cerceamento do direito de
defesa. Pelo contrário, a decisão da DRJ analisou todos os argumentos, provas, e acolheu
parcialmente a manifestação de inconformidade e o contribuinte não dialoga com a decisão
recorrida e nada traz para contrapô-la. Desta feita, não acolho a arguição de preclusão/nulidade.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:

Voto
Argüição de decadência.
A impugnante, invocando o artigo 150, § 4o, do CTN argúi a decadência do crédito
tributário lançado cujo período de apuração tenha sido há mais de cinco anos da data de
constituição do lançamento.
A norma invocada pela impugnante estabelece textualmente que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com a norma supra, a homologação tácita por decurso do prazo de cinco anos
contados da data do fato gerador requer que sejam observadas duas condições: que
tenha havido pagamento ao menos parcial do tributo devido e de que não seja
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Não cumprida qualquer uma
dessas condições, aplica-se a regra geral do artigo 173 do mesmo CTN, segundo a qual
a decadência do direito de lançar se dará também em cinco anos, mas agora já não
contados da data do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
No caso presente, a ciência do sujeito passivo se deu em 17.12.2013. Assim, se em tese
fosse possível aplicar a regra do § 4o do artigo 150, todo o crédito tributário cujo fato
gerador tivesse ocorrido até 16.12.2008 teria sido invalidamente constituído em virtude
da decadência. Cumpre, contudo verificar se estão satisfeitas as duas condições
referidas no parágrafo anterior.
No que diz respeito à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, recorde-se que o fisco
imputa a autuada e ao sujeito passivo solidário o cometimento de infração qualificada
pelo dolo previsto no artigo 71, inciso I, e artigos 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Em conseqüência, a multa de ofício foi exigida pelo lançamento no percentual de 150%,
conforme cominado pelo §1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, o dolo precisa ser comprovado tanto para elevar o percentual da multa de
ofício, como para deslocar a regra de contagem do prazo de decadência do artigo 150
para o artigo 173 do CTN.
De acordo com o termo de verificação fiscal, a circunstância que caracteriza o dolo foi a
apresentação pela autuada de instrumentos de contratos de mútuo supostamente
firmados entre a autuada e o seu administrador, Aldo Vendramin, com o objetivo de
justificar créditos em conta bancária que, em verdade, decorreram de operação distinta,
visto que se verificou que os recursos foram fornecidos por terceiros. Ocorre que esses
contratos de empréstimos forjados dizem respeito apenas a créditos tributários relativos
ao ano de 2009.
Quanto ao crédito tributário relativo a todo o ano-calendário de 2008, a fiscalização não
aponta nenhuma circunstância que possa ser caracterizada como dolo, fraude ou
simulação. Note-se que, embora no termo de verificação fiscal os autuantes mencionem
dois contratos fraudulentos de empréstimos que seriam datados de 2008, em verdade,
outros elementos dos autos levam a conclusão diversa. O primeiro desses empréstimos
mencionados seria datado de 08.07.2008 e no valor de R$ 1.000.000,00. Ocorre que,
apesar de um crédito em conta bancária nesse mesmo valor e dessa mesma data ter sido
discriminado na intimação fiscal para que a autuada esclarecesse sua origem, os
autuantes não incluíram esse valor na base de cálculo dos lançamentos efetuados, de
modo que eventual fraude a ele associada não produz efeitos sobre os demais créditos
cujo período de apuração pertença ao ano-calendário de 2008. Já o segundo desses
empréstimos, segundo o termo de encerramento da ação fiscal, seria datado de
27.04.2008 e teria o valor de R$ 1.006.668,00. Trata-se, porém, de um equívoco, pois
em nenhum outro lugar dos autos menciona-se tal empréstimo. E uma vez que um
crédito não comprovado de R$ 1.006.668,00, datado de 27.04.2009, foi efetivamente
tributado como omissão de receita, com as mesmas justificativas atribuídas ao suposto
crédito datado de 27.04.2008, infere-se que os autuantes quiseram dizer 27.04.2009
quando disseram 27.04.2008.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

Enfim, uma vez que os créditos tributários que podem ter sido atingidos pela decadência
têm como período de apuração o ano-calendário de 2008, a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação não constitui critério capaz de impedir a aplicação da regra do artigo 150,
§ 4o, do CTN.
Examina-se a seguir se houve pagamento de quaisquer dos tributos lançados, a segunda
condição necessária para que o prazo de decadência possa ser iniciado com a data do
fato gerador.
Segundo informações juntadas aos autos e que foram extraídas dos bancos eletrônicos
de dados da Receita Federal, quanto aos períodos de apuração de 2008, consta apenas o
pagamento de contribuição para o PIS e de Cofins em relação a julho de 2008.
Nenhum registro de pagamento por documento de arrecadação de IRPJ nem de CSLL
foi encontrado. Conforme extrato de Dirf juntado aos autos, porém, quanto ao IRPJ, as
fontes pagadoras informaram a retenção de imposto de renda na fonte quanto aos
períodos de janeiro, fevereiro, março, junho e julho de 2008. Isso significa que se deve
considerar que houve pagamento de IRPJ em relação ao primeiro, segundo e terceiro
trimestre de 2008.
Em conseqüência, cumpre considerar atingido pela decadência apenas o crédito
tributário relativo aos seguintes períodos de apuração: no concernente ao IRPJ, o
primeiro, segundo e o terceiro trimestre de 2008; e no concernente à Cofins e à
contribuição para o PIS, o mês de julho de 2008.
Por outro lado, quanto ao crédito tributário relativo aos demais períodos de apuração no
concernente aos lançamentos de IRPJ, Cofins e contribuição para o PIS, assim como a
todos os períodos de apuração no concernente ao lançamento de CSLL, não tendo
havido pagamento algum, ainda que parcial, a ele se aplica a regra de decadência
estabelecida pelo artigo 173 do CTN. O período de apuração mais remoto de todos esses
lançamentos é janeiro de 2008. O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado, no caso de janeiro de 2008, é 1o de janeiro de 2009.
Logo, em relação a todos esses períodos de apuração quanto aos quais não houve
pagamento, é infundado cogitar de decadência no caso de crédito tributário constituído
no mais tardar em 31 de dezembro de 2013. Visto que os sujeitos passivos foram
cientificados do lançamento em 17 de dezembro de 2013, cumpre rejeitar a argüição de
decadência em relação ao crédito tributário cujo período de apuração seja qualquer um
dos mencionados neste parágrafo.
Contestação da imputação de omissão de receita por saldo de credor de caixa
A fiscalização, depois de examinar os extratos de contas bancárias da autuada mantidas
no Banco Safra e no Banco Bradesco, intimou-a a comprovar a origem dos créditos que
especificamente discriminou no termo de intimação cuja cópia se acha a folhas 346 a
349.
A autuada, quanto aos créditos de maior valor, alegou que se tratava de empréstimos
concedidos, ou por outra pessoa jurídica, a Consilux, ou por seu próprio administrador,
Aldo Vendramin. A fiscalização, após avaliar as alegações e documentos apresentados
pela autuada e também depois de colher informações e documentos em diligência
realizada na Consilux, concluiu que alguns dos empréstimos alegados de fato
comprovavam a origem dos créditos questionados, mas também que muitos outros
continuavam sem prova.
Quanto a estes e também quanto a outros em relação aos quais a autuada não apresentou
nenhuma comprovação nem justificativa e se limitou a requerer às instituições
financeiras novas informações a seu respeito, a fiscalização concluiu que
caracterizavam omissão de receita, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

A impugnante, primeiramente, objeta que o procedimento fiscal seria incoerente, porque
a fiscalização, paralelamente, teria efetuado lançamento contra a Consilux para dela
exigir o imposto incidente sobre operações de crédito (IOF) em virtude dos mesmos
empréstimos que não considerou comprovados.
Tal objeção, contudo, não pode ser acatada. A impugnante não comprova suas
alegações. E em verdade, examinando-se o lançamento de IOF referido, observa-se que
nenhum dos empréstimos que serviram de base de cálculo do IOF lançado coincide com
os que foram considerados não comprovados para efeito da presente imputação de
omissão de receita.
Com efeito, os empréstimos abrangidos pelo lançamento de IOF ou foram
completamente diferentes dos que aqui se trata, seja por não coincidirem em datas nem
em valores, seja por terem sido concedidos a pessoas físicas ou jurídicas diversas, ou
foram acatados como comprovados e não caracterizaram omissão de receita. Note-se
ainda que na presente ação fiscal, a fiscalização constatou que alguns dos empréstimos
quanto aos quais à autuada foi atribuída a condição de mutuária, na verdade foram feitos
ao seu administrador, Aldo Vendramin. Com respeito especificamente a estes últimos,
embora eles não comprovem a origem dos créditos na conta bancária da autuada, eles
continuam a caracterizar uma operação de crédito sujeita ao IOF.
Em seguida, a impugnante alega que os elementos dos autos demonstrariam que existe
origem e fundamento para todas as receitas que o fisco considerou omitidas,
acrescentando que todos os valores foram declarados e regularmente oferecidos à
tributação tanto na pessoa física quanto nas pessoas jurídicas.
Entretanto, a impugnante não discrimina que elementos dos autos são esses que,
especificamente, comprovariam a regularidade do procedimento da autuada. E, em
verdade, é infundado argumentar que geraram alguma tributação os créditos em conta
bancária dos quais se pretendeu dar como origem a obtenção de empréstimos. Em se
tratando de IRPJ, CSLL, Cofins e contribuição para o PIS, a mera tomada de
empréstimo não constitui fato gerador tributário. Note-se ainda que a impugnante não
fez juntar às suas alegações nenhum elemento de prova, exceto o parecer que se acha a
folhas 915 a 917, o qual é apreciado mais adiante neste voto. Por outro lado,
diferentemente do que alega a impugnante, os documentos, provas e informações
reunidos pela fiscalização, conforme se demonstra mais adiante neste voto, na realidade,
certificam que houve a omissão de receita imputada.
Em realidade, foram acatados como prova pela fiscalização todos os elementos contidos
nos livros e documentos da autuada a que o fisco teve acesso durante a ação fiscal e que
realmente tinham capacidade de comprovar a origem dos créditos em conta bancária.
Ao contestar o lançamento, a impugnante nada acrescenta a essa gama de documentos
comprobatórios, salvo um curto parecer elaborado por uma contabilista e que é
apreciado mais adiante neste voto.
A tabela adiante resume o resultado da análise da documentação e das informações
obtidas com a investigação fiscal da movimentação bancária da autuada. Nela estão
discriminados individualmente todos os créditos bancários cuja origem a autuada foi
intimada a comprovar e a justificativa fiscal dada para considerar comprovada ou não a
origem do crédito. A tabela contém também a conclusão a que se chega no presente
julgamento como conseqüência do confronto entre as motivações e alegações de ambas
as partes em litígio e os elementos constantes dos autos. Uma vez que, com respeito a
provas, a impugnante nada acrescenta ao trabalho realizado pela fiscalização, as
conclusões deste voto em geral coincidem com as dos autuantes, com as exceções e
ressalvas indicadas na própria tabela.
(...)
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

Observa-se na tabela supra que a fiscalização acatou as alegações de que determinados
créditos em conta bancária foram fruto da obtenção de empréstimos somente quando
houvesse concordância entre todas as fontes de informações vinculadas a todas as partes
envolvidas. Assim, não bastava a apresentação do contrato de mútuo, mas também se
julgou necessário que a contabilidade tanto do mutuante como do mutuário registrasse a
mesma operação, assim como que ficasse comprovado que o crédito em conta bancária
fora feito pelo mutuante indicado no contrato.
Por sinal, frise-se que a fiscalização considerou comprovados até mesmo créditos que se
originaram de empréstimos quando não foi apresentado nenhum contrato, desde que
fossem coincidentes os registros contábeis na mutuante e no mutuário, e desde que o
nome do depositante e os valores e datas coincidissem com o constante no extrato
bancário.
Contudo, nos casos em que não se observasse tal convergência nem coincidência, a
fiscalização acertadamente recusou a alegação de que se tratava de empréstimos, ainda
que os respectivos contratos de mútuos tivessem sido apresentados.
No presente caso, a mera apresentação do contrato de mútuo não constitui prova da
origem do crédito em conta bancária, em virtude do relacionamento estreito que existe
entre os pretensos mutuantes e a mutuária, isto é, a autuada. Ocorre que os empréstimos
teriam sido tomados ou da Consilux, ou de Aldo Vendramin. Pois bem, Aldo
Vendramin é ao mesmo tempo o administrador da autuada e o principal sócio e também
administrador da Consilux. Além disso, as três sócias da autuada são membros do
núcleo familiar de Aldo Vendramin, pois compartilham com ele o mesmo endereço e
duas delas são suas filhas que eram menores de idade ao tempo dos fatos geradores do
crédito tributário lançado. Em conseqüência, um contrato firmado entre essas partes
deve ser necessariamente visto como um documento gerado internamente. Semelhante
contrato somente tem valor probante caso seja confirmado por outros indícios materiais
convergentes e que sejam de preferência de fonte independente.
Por essa razão, tampouco se aceita como prova em favor da autuada o parecer contábil
que ela fez juntar a folhas 915 a 917. Ao contrário da conclusão da parecerista, as
divergências encontradas entre os termos desses contratos e as informações extraídas
dos registros contábeis e dos extratos bancários tornam imprestáveis como provas
aqueles contratos de mútuo.
Saliente-se que no, caso de uma série de contratos de mútuo que supostamente teriam
sido firmados entre a autuada e Aldo Vendramin, apresentados com o intuito de
justificar ingressos em conta bancária no ano de 2009, a fiscalização demonstra que na
verdade os recursos provieram de fontes inteiramente diversas. Os extratos bancários e a
própria contabilidade comprovam que, em verdade, os respectivos montantes foram
depositados na conta bancária da autuada ou pela Batavo Cooperativa Agro Industrial,
ou pela Cooperativa Mista AW. Portanto, a confecção e a apresentação de tais contratos
caracterizam não só omissão de receita, mas uma infração tributária dolosa, qualificada
pela fraude.
Diferentemente do que alega a impugnante, quanto aos contratos de mútuo dos quais se
alega que a Consilux seria a mutuante, ainda que haja coincidência de data de valor, não
houve regular declaração e contabilização, tanto na pessoa física quanto na pessoa
jurídica. A coincidência de data e valor é pouco significativa no presente caso, visto que
esses contratos devem ser considerados como documentos gerados internamente pelas
razões já explicadas. E não se pode falar em contabilização regular nas pessoas jurídicas
envolvidas, uma vez que na contabilidade da Consilux esses contratos estão registrados
como adiantamento a Aldo Vendramin ou até mesmo pagamento de remuneração à
mesma pessoa.
Similarmente, no caso dos contratos de mútuo dos quais Aldo Vendramin seria o
mutuante, apresentados com o intuito de justificar ingressos bancários ocorridos em
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

2009, tampouco se pode falar em declaração nem contabilização regular, visto que os
extratos bancários e a contabilidade da autuada comprovam que os depósitos foram
feitos por pessoas jurídicas inteiramente diversas. Além disso, na declaração de
rendimentos da pessoa física, o sr. Aldo Vendramin tampouco informou ter realizado
em 2009 qualquer empréstimo novo para a autuada.
Ainda que a legislação não prescreva expressamente uma forma estrita nem requisitos
formais indispensáveis para a validade dos contratos de mútuos entre pessoas e entes
regidas pelo direito privado, o registro em cartório de tais contratos emprestar-lhe-ia
mais credibilidade, sobretudo em casos similares aos da autuada, em que todas as partes
envolvidas estão intimamente relacionadas e até se confundem. O registro em cartório,
ao menos, daria certeza quanto à data e os termos do contrato, embora nada ainda
pudesse certificar acerca de sua efetiva realização. É nesse contexto que se devem
entender as observações dos autuantes acerca da necessidade de registro em cartório
para a aceitação dos contratos de mútuos como prova efetiva da origem de um ingresso
de recursos em conta bancária. Se as partes fossem realmente independentes entre si, o
registro em cartório seria uma medida supérflua.
Por outro lado, ressalve-se que a fiscalização acatou a alegação de empréstimo como
prova da origem do crédito em conta bancária até mesmo quando nenhum instrumento
de contrato foi apresentado, nos casos em que havia outros indícios materiais que
comprovavam a operação, tais como, a coincidência das informações constantes nos
extratos bancários e nos registros contábeis de ambas as partes envolvidas.
A impugnante, alegando a existência de instrumentos escritos e regularmente
contabilizados, contesta a imputação fiscal do cometimento de infração qualificada pela
fraude. Contudo, conforme demonstrado nos parágrafos anteriores, são deficientes e
falhas tanto a escrituração como a documentação que a autuada apresentou com o
propósito de atribuir uma origem para os créditos em sua conta bancária. No caso
específico dos instrumentos de contratos de mútuo que teriam sido firmados em 2009
entre a autuada e Aldo Vendramin, sua apresentação como justificativa dos créditos
bancários caracterizaram fraude, visto que os extratos bancários e a contabilidade da
autuada comprovam que tais créditos, em verdade, tiveram como origem depósitos
realizados pela Cooperativa Batavo e pela Cooperativa Mista AW.
É igualmente é vã a tentativa da impugnante de alegar em seu favor a ação fiscal que
resultou na cobrança de IOF da Consilux pela realização de operações de crédito.
Conforme já salientado em parágrafos anteriores, as operações que deram ensejo ao
lançamento de IOF não coincidem nem têm relação com os fatos geradores ora em
discussão neste processo.
Embora conteste as exigências fiscais em sua totalidade, a impugnante limita-se a
apresentar argumentos apenas em relação à comprovação da origem dos créditos em
conta bancária que a autuada intentou comprovar alegando que seriam decorrentes de
empréstimos efetuados pela Consilux ou pelo administrador Aldo Vendramin. Quanto
aos demais créditos, que se acham discriminados na tabela de páginas precedentes, a
impugnante não se pronuncia. Durante a ação fiscal, conforme indicado na mesma
tabela, alguns desses créditos foram considerados comprovados pela fiscalização, seja
porque se verificou que a receita a eles correspondente havia sido tributada, seja porque
se verificou que resultaram de operação que não caracterizava receita. Em face do
silêncio da impugnante quanto ao restante desses créditos, fica caracterizada a
presunção legal de omissão de receita.
Ainda com respeito à tabela em que se discriminam todos os créditos questionados pela
fiscalização, cumpre corrigir um equívoco do lançamento. O crédito datado de
23.04.2009, efetuado na conta mantida no Bradesco, no valor de R$ 1.000.000,00, é
considerado comprovado no termo de encerramento da ação fiscal, em virtude de a
escrituração da Consilux confirmar a realização de empréstimo para a autuada. Não
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

obstante, ao determinar a base de cálculo e os períodos de apuração dos tributos
lançados, a fiscalização incluiu o montante em questão. Logo, o sujeito passivo deve ser
exonerado das exigências fiscais correspondentes a esse crédito.
Argüição de ausência de intuito sonegatório e reflexos
A subseção da impugnação intitulada “Ausência de intuito sonegatório e reflexos” tem
um conteúdo diverso do que seu título sugere. Na verdade, a impugnante nela se dedica
a protestar genericamente contra as normas legais e infralegais que regulamentam a
apuração e o pagamento dos tributos lançados por homologação.
Todavia, as argüições da impugnante não vingam nesta instância de julgamento, pois se
dirigem contra a própria legislação em vigor. Quanto a esse aspecto, a impugnação não
aponta nenhuma ilegalidade da autoridade fiscal na feitura do lançamento, restringindo-
se a se queixar de que as normas tributárias transferem para os contribuintes e para os
contadores contratados por eles os encargos formais e administrativos de apurar e
recolher os tributos lançados por homologação.
Uma vez que as obrigações acessórias e o dever de antecipar-se à autoridade fiscal na
apuração e no pagamento dos tributos lançados por homologação estão expressamente
previstos na legislação em vigor, acatar a argüição da impugnante implica desrespeitar a
legislação em vigor, a pretexto de que seria incompatível com norma de hierarquia
superior. Contudo, para a autoridade administrativa constitui um dever funcional dar
cumprimento à legislação em vigor, a não ser nas exceções categoricamente previstas na
própria legislação. Não é o caso da matéria suscitada pela impugnante.
Acrescente-se que o ônus resultante do dever estabelecido pelas normas em causa não
fornece aos sujeitos passivos do presente lançamento nenhuma escusa válida para as
infrações que lhe são imputadas, nem muito menos pode ser motivo de os eximir para as
multas que lhe foram impostas em razão delas. Nenhuma norma legal prescreve
tratamento diferente para os contribuintes sujeitos aos lançamentos por homologação no
que diz respeito às multas e aos graus de sua culpabilidade na eventualidade do
cometimento de alguma infração.
Contestação da imposição da multa no percentual de 150%
Na visão da impugnante, não cabe aplicar a multa de ofício no percentual de 150%, uma
vez que não estaria comprovado que as infrações foram cometidas dolosamente. Assim,
não teria havido sonegação, fraude nem conluio, circunstâncias qualificadoras da multa
de ofício, conforme previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Contudo, a argüição da impugnante é apenas parcialmente procedente. É certo que a
fraude, a sonegação ou o conluio são circunstâncias qualificadoras da infração tributária
e, por definição legal, qualquer uma dessas figuras implica uma ação ou omissão dolosa
do contribuinte. Por isso, para que resulte na qualificação da multa ou na alteração da
regra legal do termo inicial da decadência, é necessário que esteja cabalmente
demonstrada pela fiscalização. Além disso, a circunstância qualificadora não pode ser
generalizada nem estendida automaticamente às demais infrações apuradas numa
mesma ação fiscal, sem que se demonstre algum vínculo ou relação de causa e efeito
entre elas.
No caso dos autos, ao contrário do que argumenta a impugnante, existem provas
efetivas de dolo, embora elas digam respeito apenas a alguns dos créditos bancários
questionados pela fiscalização. Trata-se dos créditos em conta bancária, ocorridos em
2009, quanto aos quais a autuada e seu administrador apresentaram, no intuito de os
justificar, instrumentos de contratos de mútuo que foram comprovadamente fraudados,
visto que em verdade os créditos bancários em questão resultaram de depósitos
realizados por pessoas diversas. Essa apresentação deliberada de documentos que não
correspondem à operação de fato realizada configura tanto a fraude como a sonegação a
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

que se referem os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, pois consistiu numa conduta
que pode ser descrita como ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; ou
como ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento. Logo, em relação ao crédito tributário decorrente da não
comprovação da origem desses créditos, a multa cabível é de 150%.
Por outro lado, esses contratos de empréstimos forjados dizem respeito apenas a
créditos tributários relativos ao ano de 2009. Quanto ao crédito tributário relativo a todo
o ano-calendário de 2008, a fiscalização não aponta nenhuma circunstância que possa
ser caracterizada como dolo, fraude ou simulação. Note-se que, embora no termo de
verificação fiscal os autuantes mencionem dois contratos fraudulentos de empréstimos
que seriam datados de 2008, em verdade, outros elementos dos autos levam a conclusão
diversa. O primeiro desses empréstimos mencionados seria datado de 08.07.2008 e no
valor de R$ 1.000.000,00. Ocorre que, apesar de um crédito em conta bancária nesse
mesmo valor e dessa mesma data ter sido incluído na intimação fiscal para que a
autuada esclarecesse sua origem, os autuantes não incluíram esse valor na base de
cálculo dos lançamentos efetuados, de modo que eventual fraude a ele associado não
produz efeitos sobre os demais créditos cujo período de apuração pertença ao ano-
calendário de 2008. Já o segundo desses empréstimos, segundo o termo de
encerramento da ação fiscal, seria datado de 27.04.2008 e teria o valor de R$
1.006.668,00.
Trata-se, porém, de um equívoco, pois em nenhum outro lugar dos autos menciona-se
tal empréstimo. E uma vez que um crédito não comprovado de R$ 1.006.668,00, datado
de 27.04.2009, foi efetivamente tributado como omissão de receita, com as mesmas
justificativas atribuídas ao suposto crédito datado de 27.04.2008, infere-se que os
autuantes quiseram dizer 27.04.2009 quando disseram 27.04.2008.
E mesmo quanto a 2009, apenas os créditos discriminados na tabela abaixo foram objeto
da fraude ou sonegação a que se refere o parágrafo anterior
(...)
Uma vez que os contratos mencionados na tabela supra não se vinculam
necessariamente aos demais créditos cuja origem não foi comprovada, a sonegação,
fraude e o dolo em relação a estes não se considera comprovada apenas por terem sido
observadas naqueles outros. Daí se segue também que a multa de ofício cabível no
lançamento do crédito tributário correspondente aos demais créditos cuja origem não foi
comprovada é a prescrita para a infração simples, ou seja, no percentual de 75%.
Apesar de a omissão de receita ter sido apurada por meio da presunção legal prevista no
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não há nenhum óbice para a imposição da multa
qualificada. O artigo 44, § 1o, do mesmo diploma legal, ao cominar a multa qualificada
no percentual de 150% não restringe a sua aplicação às hipóteses em que a autoridade
fiscal não recorre a nenhuma das previsões legais de omissão de receita; dispõe apenas
que o percentual de multa estipulado para as infrações simples (75%) será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Isso
significa que não é a espécie de infração nem a forma de sua apuração pelo fisco que
determina o percentual aplicável da multa, mas sim a conduta do infrator. Quando sua
ação ou omissão for dolosa e se enquadrar como sonegação, fraude ou conluio descritos
na Lei no 4.502, de 1964, caberá a multa qualificada no percentual de 150%.
A impugnante postula que seja aplicado em favor dos sujeitos passivos o disposto no
artigo 112 do CTN. Contudo, no presente caso não cabe aplicação dessa norma, visto
que ela somente tem lugar quando a autoridade se defronta com dúvida à capitulação
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação. Excluída a fração do crédito tributário em
relação à qual é indevida a qualificação da multa, conforme demonstrado nos parágrafos
anteriores, não existe nenhuma dúvida quanto às circunstâncias materiais da infração, à
sua extensão, à conduta do sujeito passivo e à penalidade que lhe seja adequada. Daí se
segue que a postulação da impugnante se revela infundada.
Portanto, cumpre rejeitar a pretensão da impugnante de que a multa seja reduzida a 75%
por se tratar de omissão de receita apurada com base em presunção legal.
Contestação da sujeição passiva solidária
Ao enquadrar o impugnante como sujeito passivo solidário, os autuantes, apresentaram
a motivação resumida nos itens que se seguem.
Aldo Vendramin, como administrador da ANV Holding, realizou supostos empréstimos
com a própria empresa administrada dando uma certa legalidade à entrada de recursos
nas contas correntes bancárias da fiscalizada. Para tanto, apresentou diversos contratos
de mútuos nos quais aparece como mutuante, e como mutuária a ANV Holding.
Constataram-se situações em que, apesar de aparecer registro com histórico de receita,
foi justificada a entrada desses recursos como mútuos. Por exemplo: o valor de R$
1.006.668,00 foi lançado na contabilidade da ANV no dia 27/04/2008 como tendo
origem a Batavo Cooperativa Agroindustrial, mas em resposta a fiscalização, foi
justificado como contrato de mútuo com Aldo Vendramin.
Também como na qualidade de sócio-admininstrador da Consilux simulou contrato de
empréstimos com a fiscalizada, a exemplo do valor de R$ 1.000.000,00, lançado em
08/07/2008. Para este valor não foram localizados registros contábeis na Consilux como
empréstimo. Porém, com valor e data coincidentes da operação, foi registrado no
histórico contábil como retirada. Portanto, não ficou provada a operação de empréstimo.
Além disso, Aldo Vendramin, na qualidade de administrador da ANV Holding e ao
assumir a responsabilidade sobre ela, não poderia ter permitido a entrada de recursos na
empresa sem o seu real lastro produzindo, para fins de caracterização do fato gerador da
obrigação tributária principal, todos os efeitos legais, do contrário estaria agindo contra
o contrato social da própria ANV.
Aldo Vendramin é pai das sócias Victoria Vendramin e Beatrice Vendramin, as quais
eram menores nos períodos de ocorrência do fato gerador (2008 e 2009). Ainda,
segundo o contrato social, a outra sócia, Claudine Vendramin, além das duas sócias
citadas anteriormente, moram no mesmo endereço residencial do administrador não
sócio, Aldo Vendramin, o que leva a acreditar que se trata de uma unidade familiar.
Logo, fica provado o total interesse de Aldo Vendramin em que a ANV Holding recolha
a menor quantidade de tributos possível, sendo ele direta ou indiretamente beneficiado.
Portanto, foi lavrado o Termo de Declaração de Sujeição Passiva Solidária em nome do
administrador não sócio, Sr. Aldo Vendramin, com fundamento no artigo 124, inciso I,
e no artigo 135, inciso III, ambos do CTN.
Já a impugnante objeta que Aldo Vendramin devia ser excluído do pólo passivo da
obrigação tributária, uma vez que a responsabilização fundada no artigo 124, inciso I,
do CTN requer a participação do sujeito passivo na materialização do fato gerador, ou
que ele tenha relação pessoal e direta com o fato gerador. E acrescenta, quanto à
responsabilização baseada no artigo 135, III, que sua aplicação ao caso em julgamento
não é possível, visto que não haveria demonstração da prática de atos com excesso de
poder ou infração de lei.
Não obstante, a impugnação é apenas parcialmente procedente.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

A imputação de responsabilidade passiva se funda nas seguintes circunstâncias factuais:
a alegação falsa de que alguns dos créditos em conta bancária tiveram origem em
empréstimos realizados pelo administrador Aldo Vendramin e a condição deste de pai
de duas das sócias da autuada, de ter exercido a administração da empresa quando as
duas ainda eram menores de idade, e também de fazer parte do núcleo familiar da
terceira sócia, por compartilhar com ela a mesma residência.
A alegação falsa de empréstimo está bem demonstrada nos autos, visto que os extratos
bancários e a contabilidade da autuada revelam que o ingresso dos respectivos recursos
na conta bancária da autuada se deu em virtude de depósito feito por duas pessoas
jurídicas independentes do administrador Aldo Vendramin, a saber, duas cooperativas
agrícolas. Contudo, já se acha também explanado neste voto que a alegação desses
empréstimos forjados diz respeito não a todos os créditos cuja origem não foi
comprovada, mas a apenas quatro deles, os quais estão especificados na subseção
precedente deste voto. Como os demais créditos cuja origem não é comprovada não
guardam nenhum vínculo nem relação de causa e efeito com os quatro que foram
forjados, não se pode estender àqueles as conclusões e conseqüências associadas a estes.
Ressalve-se que, embora no termo de verificação fiscal os autuantes mencionem dois
contratos fraudulentos de empréstimos que seriam datados de 2008, em verdade, outros
elementos dos autos levam à conclusão de que tais contratos estão associados a
ingressos de recursos que ocorreram apenas em 2009. O primeiro desses empréstimos
mencionados seria datado de 08.07.2008 e no valor de R$ 1.000.000,00. Ocorre que,
apesar de um crédito em conta bancária nesse mesmo valor e dessa mesma data ter sido
incluído na intimação fiscal para que a autuada esclarecesse sua origem, os autuantes
não incluíram esse valor na base de cálculo dos lançamentos efetuados, de modo que
eventual fraude a ele associada não produz efeitos sobre os demais créditos cujo período
de apuração pertença ao ano-calendário de 2008. Já o segundo desses empréstimos,
segundo o termo de encerramento da ação fiscal, seria datado de 27.04.2008 e teria o
valor de R$ 1.006.668,00. Trata-se, porém, de um equívoco, pois em nenhum outro
lugar dos autos menciona-se tal empréstimo. E uma vez que um crédito não
comprovado de R$ 1.006.668,00, datado de 27.04.2009, foi efetivamente tributado
como omissão de receita, com as mesmas justificativas atribuídas ao suposto crédito
datado de 27.04.2008, infere-se que os autuantes quiseram dizer 27.04.2009 quando
disseram 27.04.2008.
Quanto ao fato de Aldo Vendramin ser administrador de empresa cujas sócias são
membros de núcleo familiar, essa circunstância por si só não constitui motivação para o
enquadrar como sujeito passivo solidário. Essa informação apenas seria relevante caso
Aldo Vendramin tivesse ocultado ou tentado ocultar seus vínculos com as sócias ou se
tirou ou tentou tirar proveito de sua condição, ou ainda que tivesse desrespeitado o
princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas que são
delas sócias ou acionistas. No entanto, a fiscalização não alega nem muito menos prova
nenhuma dessas irregularidades.
Embora o artigo 124, inciso I, do CTN, disponha que são solidariamente responsáveis
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, da condição de administrador da pessoa jurídica pertencente a suas
filhas ou familiares não se deriva automaticamente essa responsabilidade, enquanto tal
pessoa atuar como mero representante de seus familiares. Assim, convém reiterar, para
que haja responsabilização requer-se que fique comprovado que os limites dessa
representação foram rompidos, seja pela obtenção de vantagem pessoal, seja por
desrespeito ao princípio da separação patrimonial. Não houve tal comprovação.
Por outro lado, ao contrário do que alega a impugnante, a comprovação de que houve
alegação de empréstimos fictícios por parte da administração da empresa é o bastante
para responsabilizar Aldo Vendramin por força do disposto no artigo 135, inciso III, do
CTN.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

A Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55, de
2009, analisou extensivamente, em seus vários aspectos, a responsabilidade tributária de
que trata o artigo 135 do CTN, tirando dessa análise as seguintes conclusões,
textualmente:
58. Enfim, restou consolidada a doutrina da responsabilidade tributária subjetiva dos
administradores.
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração
de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de
ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito
e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do
CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não pode
ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou excesso
de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive
penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto
doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
De acordo com o parecer supra, a responsabilidade dos administradores instituída pelo
artigo 135 do CTN é subjetiva. Isso significa que, com o fito de responsabilizar o
administrador da pessoa jurídica pelo crédito tributário constituído, não basta à Fazenda
Pública comprovar que houve ilícito tributário. Deverá comprovar também que o
administrador procedeu com dolo ou culpa na prática de atos que impliquem excesso de
poderes ou infração de lei, de contrato social ou de estatuto. A mera falta de pagamento
de tributo, por si só, não é a infração de lei a que se refere o artigo 135 do CTN, de
modo que não se considera suficiente para justificar a responsabilização do
administrador.
O artigo 135, inciso III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Interpretando-se o teor da lei à
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

luz dos comentários dos parágrafos precedentes, conclui-se que a infração de lei
tributária que se faça intencionalmente é requisito necessário e suficiente para que haja
a responsabilização do administrador da pessoa jurídica. Uma vez que se acha
comprovado que, no caso dos créditos em conta bancária cuja origem se pretendeu
comprovar com empréstimos fictícios, a infração foi praticada dolosamente. Logo,
encontra-se justificada a inclusão de Aldo Vendramin no polo passivo da obrigação
tributária associada a tais créditos.
Em suma, acata-se parcialmente a argüição da impugnante, para restringir a
responsabilidade solidária de Aldo Vendramin pelo crédito tributário resultante da falta
de comprovação da origem dos seguintes créditos em conta bancária:
(...)
Adiante neste voto demonstram-se os ajustes cabíveis no crédito tributário em virtude
do decidido nesta subseção.
Autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins e CSLL
A impugnante não suscitou nenhuma questão que diga respeito especificamente a esses
autos de infração, mas apresentou uma contestação genérica, dando a entender que suas
objeções dirigiam-se a todos os lançamentos integrantes do processo.
Tampouco se nos afigura que, em face das particularidades de cada lançamento, haja
aspecto ou ponto do lançamento que requeira revisão de ofício ou consideração
específica por parte desta autoridade julgadora, com a ressalva do acatamento parcial da
argüição de decadência, que repercute diferentemente em cada lançamento.
Por outro lado, os autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins, IRRF e CSLL
compartilham com o de IRPJ os mesmos fundamentos de fato.
Assim, deve-se estender o mesmo julgamento do auto de infração de IRPJ às exigências
dos outros autos de infração. Com efeito, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-
se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo
quando houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Demonstração dos ajustes no crédito tributário em virtude do decidido neste voto
As tabelas e as observações adiante demonstram os ajustes que se devem fazer, em
virtude do decidido neste voto, no crédito tributário dos lançamentos de IRPJ, da CSLL,
da Cofins e da contribuição para o PIS.
Recorde-se que os ajustes cabíveis no crédito tributário são decorrentes das seguintes
conclusões deste voto:
a) no momento em que formalizado o lançamento, já estava decaído o crédito tributário
que teve como período de apuração o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre de
2008, no caso do IRPJ; e o mês de julho, no caso da Cofins e da contribuição para o
PIS; já no caso da CSLL, nenhum período de apuração foi atingido pela decadência;
b) a fiscalização expressamente considerou comprovada a alegação de empréstimo
apresentada para comprovar a origem do ingresso em conta bancária no montante de R$
1.000.000,00, datado de 23.04.2009, mas por equívoco incluiu o respectivo valor na
determinação da receita omitida; quanto ao lançamento de todos os tributos, esse valor
deve ser excluído da base tributável de abril de 2009 e do segundo trimestre do mesmo
ano-calendário;
c) apenas em relação aos valores indicados na tabela abaixo está comprovada nos autos
a circunstância qualificadora da multa de ofício, de modo que nos demais casos o seu
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728011/2013-48

percentual deve ser reduzido a 75%; pela mesma razão, a responsabilidade do sujeito
passivo solidário fica limitada ao crédito tributário associado a esses mesmos valores.

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Em verdade, até discordaria parcialmente dos fundamentos adotados pela DRJ
para fins de desoneração da multa qualificada, que não foram submetidos a Recurso de Ofício.
Entretanto, na parcela mantida não há reparos a serem feitos na decisão recorrida e o contribuinte
não dialoga com a mesma, simplesmente repete suas razões de mérito defendendo a validade de
supostos mútuos escancaradamente simulados.
Outrossim, o contribuinte teve oportunidade de comprovar a origem das despesas
e assim não o fez.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1107
DF CARF MF
Original